Tribunal: STF
Processo: HC 86735
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI SOB
A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APRECIAÇÃO
QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO
FEITO.
Verificar se a decisão dos jurados é ou não manifestamente
contrária à prova dos autos exige aprofundado exame do conjunto
fático-probatório do feito, o que não é permitido na via estreita do
 habeas corpus.
Ordem denegada.